Tribunal: TJPA
Processo: 0026111-17.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº. DJ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 2011.3.006553-0
EMBARGANTE: BRASILTON BELÉM HOTEIS E TURISMO LTDA.
EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO Nº. 98.839/2011 E JORGE HILTON LEDO DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS VENCIDOS NA DEMANDA. QUE DEVEM INTEGRAR A CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 290, DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EMPRESTANDO EFEITO MODIFICATIVO AO APELO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível da Comarca da Belém.

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém(PA), 08 de setembro de 2020
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 2011.3.006553-0
EMBARGANTE: BRASILTON BELÉM HOTEIS E TURISMO LTDA.
EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO Nº. 98.839/2011 E JORGE HILTON LEDO DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pelo BRASILTON BELÉM HOTEIS E TURISMO LTDA, com fulcro no art. 535 e ss do CPC, em face do v. acórdão 98.839, de relatoria do Des. Cláudio Augusto Montalvão das Neves, publicado no Diário da Justiça de 06/07/2011, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em suas razões, às fls. 126/130 dos autos, o embargante aduziu que a decisão é contraditória porque a decisão embargada afirma que o Apelante em suas razões teria alegado ¿que houve equívoco em considerar pagas as faturas de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008, uma vez que as mesmas não têm identidade com as faturas cobradas na inicial.¿

Entretanto, a irresignação do autor, ora Embargantes, queriam afirmar que os recibos não correspondiam as parcelas nov/07 a jan/08, sendo objeto sim da lide.

Diz mais, que o Acórdão embargado reconheceu que os recibos colacionados às fls. 68/70 se referem aos meses de novembro/07 a janeiro/2008, mas na realidade referem aos meses de julho, agosto e outubro de 2007.

Pleiteia neste tópico, que seja sanada a contradição para reconhecer o Embargado/Apelante devedor dos aluguéis de novembro/07 a janeiro/2008

Afirma também que o Acórdão combatido é omisso quanto aos aluguéis vencidos na demanda, adotando o entendimento que o Embargante/Apelado deveria ajuizar uma nova ação.

Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir as contradições e omissões citadas, concedendo-se efeito modificativo.

Conforme certidão de fls. 136 dos autos, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Às fls. 137/143, sobreveio julgamento nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535, DO CPC. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO SOBRE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O ÓRGÃO COLEGIADO OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO À UNANIMIDADE.

Irresignado BRASILTON BELÉM HOTEIS E TURISMO LTDA interpôs Recurso Especial às fls. 145/170.

Decorreu o prazo sem contrarrazões (fls. 173)

Às fls. 174/177, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial.

Interposto Agravo em Recurso Especial às fls. 179/191

Decorreu o prazo sem contrarrazões (fls. 195)

O Agravo em Recurso Especial foi provido, nos seguintes termos:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. OMISSÃO VERIFICADA. RETORNO À ORIGEM PARA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil configurou-se no caso dos autos, uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - nos quais alegada omissão e contradição quanto à inclusão das parcelas vincendas, o Tribunal não sanou o vício.
2. Recurso especial provido.
DECISÃO
1. Cuida-se de recurso especial interposto por BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
(...)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a recorrente ofensa aos seguintes dispositivos legais:
a) art. 535 do CPC/73, ante a existência de vícios no acórdão recorrido relativamente aos seguintes pontos: (i) a decisão a quo reconheceu 'o pagamento das parcelas relativas aos meses de novembro/2007, dezembro/2007 e janeiro/2008, com recibos de meses anteriores que não foram objeto da vertente ação' - fls. 178; e (ii) ter sido "reconhecido o inadimplemento do réu em relação aos meses de fevereiro a junho de 2008 e não ter incluído nessa relação os meses vencidos até a data do efetivo despejo do recorrido" - fls. 178;
b) art. 62 da Lei nº 8.245/91, por ser obrigação do locatário fazer prova de quitação dos aluguéis; e
c) art. 290 do CPC/73 e dissídio pretoriano, diante do direito da recorrente em receber os aluguéis devidos até a efetiva desocupação do imóvel.
É o relatório.
DECIDO.
2. A irresignação merece prosperar, diante da existência de omissão não esclarecida e contradição não sanada no acórdão dos embargos de declaração.
Embora a parte recorrente tenha aduzido na apelação - fls. 127-139, e nos aclaratórios - fls. 157-163, acerca da inclusão na condenação das parcelas vincendas, a Corte de origem não se posicionou sobre este ponto, sequer tecendo qualquer comentário sobre a questão.
Assim, cumpre anular a decisão dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão detectada.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial por afronta ao art. 535, II, do CPC/73, para cassar o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o eg. Tribunal
de origem supra a omissão apontada
.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 17 de outubro de 2018.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

As Desembargadoras Edinéa Oliveira Tavares e Gleide Pereira de Moura se julgaram suspeitas por foro íntimo às fls. 208 e 211.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 535, do CPC/73:
Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Do exame da controvérsia, tenho que assiste razão ao recorrente quando afirma que o Acordão é omisso, apenas, com relação aos aluguéis vencidos no curso da demanda. Explico:

Cuida os autos de origem de ação de despejo por falta de pagamento proposto por
BRASILTON BELÉM HOTEIS E TURISMO LTDA.
em face de JORGE HILTON LEDO DOS SANTOS.

Alega o Autor, ora Embargante, que celebrou com o Réu 2 (dois) contratos de locação, referente a loja D da galeria de Lojas Hilton Belém, sendo o primeiro referendo ao período entre 01/01 a 31/12/2007 (fls. 26/30) e o outro referente ao período de 01/01 a 31/12/2008 (fls. 31/35).

Entretanto, por não estar o Locatário cumprindo com as suas obrigações contratuais desde novembro de 2007 ingressou com a ação de despejo c/c cobrança em 23/07/2008, requerendo a
¿condenação da ré no pagamento de aluguéis, acrescidos de multa contratual, juros e correção monetária
, todos até a data da efetiva desocupação
, bem como, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes à base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;¿
.

O Réu contestou dizendo a ação deveria ser julgada improcedente, porque os aluguéis estavam pagos juntando os recibos de fls. 59/73.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:
(...)
Trata o pedido inicial de Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Ação de Cobrança.
O contrato comprova a relação entre as partes sub judice.
O requerido apresentou em juízo recibos datados:
25 de janeiro/2007 fatura 102766.99979 no valor de 1.492,00;
09 de janeiro/2007 fatura 103773 no valor de R$746,00;
02 de janeiro/2007 fatura 101906 no valor de 867,00;
06 de fevereiro/ 2007 fatura 104362 no valor de 774,27;
10 de maio/2007 fatura 104882 no valor de 774,27;
05 de junho/2007 fatura 105788 no valor de 774,27;
10 de julho/2007 fatura 105592=106213 no valor de 1.548,54;
21 de setembro/2007 fatura 107449 no valor de R$774,30;
17 de outubro/2007 fatura 93367 no valor de R$737,00;
07 de novembro/2007 fatura 2323 no valor de 800,00;
04 de dezembro/2007 fatura 554 no valor de R$774,24;
08 de janeiro/2008, fatura 1157 no valor de R$780,00;
11 de abril/ 2008, prov. De pag. Fat. 1680 de 30/set/07;
cobrança com vencimento em 10/06/2007, no valor de 774,27 em aberto.
(....)
Ocorre que o requerido não promoveu a purgação da mora conforme Certificado pela Diretora de Secretaria às fls. 85 no prazo de defesa; usou-se do direito de responder - contestar ação, apresentando recibos janeiro/fevereiro; maio/julho; setembro/dezembro relativos ao ano de

2007, e 2(dois) recibos, sendo um datado de 8 de janeiro de 2008 no valor de 780,00 e outro de 11 de abril de 2008, porém consta que é relativo a vencimento em 30 de setembro de 2007.
Sendo assim, consta nos autos os pagamentos relativos a novembro e dezembro de 2007, e, janeiro de 2008 no valor de R$780,00 juntados às fls. 68/69,71 dos autos. Porém, não foram pagos os aluguéis vencidos, relativos a fevereiro a julho de 2008, conforme alegado pela requerente em sua petição inicial, assim a veracidade dos fatos não foram totalmente contracomprovados pelo requerido- locatário, pois resta o pagamento dos aluguéis de fevereiro/julho de 2008.
(...)
DECIDO.
Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para decretar o despejo da requerida do imóvel, localizado na Av. Presidente Vargas n° 882, loja D da Galeria de Lojas do Hotel Hilton, Belém/Pa, fixando-lhe o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, conforme determina Lei. N.º 8.245/91, art.63, parág. 1º, alínea a, e condenando o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, por equidade (art. 20, parágrafo 4º do CPC), no valor de R$ 1.997,62.
Notifique-se a locatária a desocupar o imóvel objeto da lide no prazo fixado, sob pena de lhe ser decretado o despejo compulsório.
Se for o caso de execução provisória da sentença (art.64/lei 8.245/91), fixo o valor da caução em 12(doze) vezes o valor do aluguel.
Expeça-se o que for de direito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.
Belém, 08 de abril de 2009.
DRA. VERA ARAÚJO DE SOUZA
Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível da Capital

Percebe-se então, que o Juízo a quo reconheceu pagos os aluguéis de novembro/07 a janeiro/2008 e devido o pagamento dos aluguéis de fevereiro a julho de 2008, entretanto,
sem se referir aos aluguéis vencidos no curso da demanda até a propositura da ação
.

Em suas razões, às fls. 95 a 101, o apelante alegou que houve equívoco em considerar pagas as faturas de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 na sentença recorrida, já que as mesmas não têm identidade com as faturas cobradas na inicial, e com isso pugnou pelo seu efetivo pagamento, acrescidos de juros e correção, até a data da efetiva desocupação (parcelas vencidas e vincendas).

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de que sejam pagas as parcelas nominadas ao norte.

Do relatado acima, afastado a alegada contradição com relação aos aluguéis dos meses de novembro/07 a janeiro/08, porque o Acordão combatido ter enfrentado o mérito recursal, vejamos:
(...)

O presente apelo tem por fim reformar a r. sentença a quo, no que tange ao pretenso equivoco do juízo sentenciante em considerar quitadas as parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 e quanto a citada omissão do dispositivo recorrido que não teria deixado claro o dever do apelado em pagar as parcelas referentes aos meses de fevereiro a julho de 2008.

Pois bem, quanto à primeira alegação, inicialmente, firmo convencimento de que não merece prosperar o argumento do recorrente, de que os recibos de aluguéis juntados aos autos pelo apelado (fls. 68, 69 e 71) não comprovam o pagamento dos aluguéis dos meses retromencionados.

Em verdade, observo que o recorrente, em momento algum, provou ou juntou documentos aos autos capazes de elidir a validade dos recibos de aluguéis. Aliás, em sede de contestação (fls. 57 e 58), o recorrido demonstrou de forma cabal que havia pago parte dos meses de aluguéis cobrados na inicial pelo apelante, e quanto a esses se elidiu da obrigação de pagá-los novamente.

Assim sendo, verifico que a afirmação do recorrente alocada na peça apelativa, carece de fundamentação jurídica por se tratar, exclusivamente, de argumento sem nenhuma pertinência, se resumindo a alegar que as faturas consideradas pelo juízo monocrático possuíam identificação diferente as juntadas na inicial pelo mesmo, diante disso, não conseguiu demonstrar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, à luz do art. 333, inciso II, da Lei Processual Civil, restando evidenciado que o recorrido pagou os meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008.
(...)

Desta forma, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado.

No que se refere a alegada omissão dos aluguéis que se vencerem na demanda tenho que tanto a sentença como o Acórdão combatido foram omissões e merecem ser corrigidos.

A legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15).

De fato, quando exigida a fase de conhecimento, essas relações jurídicas continuativas são definidas por sentenças que possuem duas características peculiares.

A primeira delas refere-se à exigibilidade, pois essas sentenças relativas a relações jurídicas continuativas fixam, desde logo, prestações sujeitas a termo no futuro, as quais ¿executam-se como qualquer outra sentença condenatória, desde que se tornem exigíveis, ou seja, a partir do respectivo vencimento ¿ (GRECO, Leonardo. O Processo de Execução. Vol. II, Rio de

Janeiro: Renovar, 2001, pág. 136), sendo classificadas, por esse motivo, como sentenças dispositivas.

Para que estabeleçam essa exigibilidade desde logo vinculada a termo futuro, o art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial.

De fato, consoante observação da doutrina, ¿perante essas obrigações de trato sucessivo é, outrossim, possível também a condenação a prestações vincendas, ou seja, prestações que só se vencerão em data posterior à sentença¿ (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 55ª ed. Rio de Janeiro: Forense, pág. 408).

Assim, em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações futuras, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional.

Segundo a doutrina, a previsão do art. 290 do CPC/73 justifica-se ¿pela conveniência de se evitar litígios idênticos (vantagem de economia processual e de uniformidade de julgamentos) e, em segundo lugar, pelo interesse que pode ter o credor em possuir já um título executivo no momento do vencimento da obrigação (formação antecipada do título executivo) ¿ (PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil, III vol. arts. 270 a 331. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, pág. 259).

No mesmo sentido, o entendimento do STJ de que ¿a norma do art. 290, CPC, insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas¿ (REsp 157.195/RJ, Quarta Turma, DJ 29/03/1999).

Desta forma, em se tratando os aluguéis de prestações periódicas os aluguéis e encargos vencidos no curso da demanda até a efetiva desocupação do imóvel devem estar inseridos na condenação, por força do disposto no art. 290, do CPC/73.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, para lhe emprestar efeitos modificativos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenando o Réu ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos na demanda até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora